Tribunal: TJDFT
Processo: 0726431-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0726431-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: RITA SHIRLEI MARTINS DE GODOY REZENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Aguarde-se decisão preclusa no Agravo de Instrumento n. 0751604-89.2020.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios